Tribunal: STF
Processo: HC 259520
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.018.992/RS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, I e IV, do Código Penal), de coação no curso do processo (art. 344 do CP) e de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da denúncia: 



    1º FATO DELITUOSO: 



    Desde o dia 14 de abril de 2024, por volta das 11h até o dia 15 de abril de 2024, por volta das 16h10min, no Beco Renário Farnel, 100, Bairro Açoita Cavalo em Rolante, RS o denunciado CALEBE NATANAEL VARGAS DE FREITAS privou a vítima Thomas Gabriel Valensuela de Freitas, seu filho de 3 anos de idade, de sua liberdade, mediante sequestro e cárcere privado. 



    Na ocasião, irresignado com o fim do relacionamento e com as ocorrências policiais realizadas por sua ex-companheira Jayane Fernandes Valensuela, mãe da criança e quem tem a guarda fática do menino, o denunciado, ao exercer visitação ao infante, não devolveu o filho a sua mãe na data combinada. Ato contínuo, sem a anuência e omitindo seu paradeiro da guardiã, levou a vítima até Rolante, onde a manteve presa, até a guarnição policial os encontrar. 



    2° FATO DELITUOSO: 



    Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, o denunciado CALEBE NATANAEL VARGAS DE FREITAS usou de grave ameaça em face da vítima Jayane Fernandes Valensuela, sua ex-companheira, a fim de favorecer interesse próprio nos autos do boletim de ocorrência n° 1612/2024/100930 (processo nº 50015420220248210087), que versa sobre ameaça e perseguição no âmbito da violência doméstica, bem como nos autos da ação judicial de divórcio litigioso existente entre as partes (processo nº 50006162120248210087). 



    Na oportunidade, o denunciado sequestrou o filho do casal, levando-o até Rolante, exigindo, ato contínuo, que a vítima desistisse dos processos de divórcio e de violência doméstica contra o acusado, para ter seu filho de volta. Outrossim, o denunciado, em atitude intimidadora, ameaçou a vítima, dizendo “tu vai pagar de uma forma ou de outra”, “se tu não tirar tudo, tudo, tu nunca mais tu v ele”, e “não pense tu que a justiça resolve tudo, pq, as vezes não dá tempo”, “desfaz tudo que tu fez, fora isso é dois corpos que vcs vão achar,” apenas encontraria o seu corpo (Evento25, OUT10 e OUT11). 



    3° FATO DELITUOSO: 



    Desde data não suficientemente esclarecida nos autos, mas até o dia 15 de abril de 2024, o denunciado CALEBE NATANAEL VARGAS DE FREITAS perseguiu reiteradamente a vítima Jayane Fernandes Valensuela, sua ex-companheira, por diversos meios, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como invadindo e perturbando suas esferas de liberdade e privacidade. No período em questão, o denunciado, de forma reiterada, perturbou a ofendida por meio de telefonemas e perseguindo-a, indo até a casa em que ela está residindo, pulando o portão, assim como indo à casa dos seus pais e de amigas dela. 



    Além disso, no mesmo período, o denunciado apresentou comportamento constrangedor contra a vítima, perturbando-a e agredindo-a na frente de seus familiares e amigos [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo, “a fim de redimensionar as penas do réu, resultando em 5 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, com a detração a ser feita no juízo da execução”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente, nos termos seguintes: 



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    (a) com relação ao primeiro fato da denúncia [sequestro e cárcere privado]: requer ABSOLVIÇÃO, tendo em vista que atípica a conduta; ou DESCLASSIFICAÇÃO, aplicando-se o art. 330, do CP; 



    (b) quanto ao segundo fato narrado na denúncia [coação no curso do processo], requer seja reconhecida a ATENUANTE DA CONFISSÃO, prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal, pois o acusado, espontaneamente, confessou o delito; 



    (c) com relação ao terceiro fato da denúncia [perseguição], requer a reforma da sentença para que seja ABSOLVIDO o paciente, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP; e 



    (d) a reforma da sentença para garantir que o paciente possa responder em liberdade, com posterior expedição do alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



     Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente